Tribunal: CARF
Processo: 11080.724430/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724430/2010-74
ACÓRDÃO
2001-007.288 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HERON CAPELÃO NUNES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
É possível a dedução a título de pensão alimentícia quando restar
comprovado que o valor pago decorre de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que seja restabelecida a dedução de R$ 22.970,30 referentes a
pensão alimentícia judicial.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-56.414 - da 17a Turma da DRJ
em São Paulo(1)/SP (fls. 63 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento
de fls. 5/12, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas ano-calendário
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.288 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724430/2010-74
2
de 2006, em que foram constatadas deduções indevidas de dependentes, de
despesas médicas e de pensão alimentícia judicial, bem como omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, conforme descrições
dos fatos e enquadramentos legais às fls. 6, 7, 8, 9 e 10, respectivamente.
Cientificado do lançamento pessoalmente em 08/09/2010 (fl. 5), o interessado
apresentou, por procurador (documento de fl. 3), a impugnação de fl. 2 em
07/10/2010, à qual anexa os documentos de fls. 3/15 e em que aduz as razões
sintetizadas a seguir:
Sobre a pensão alimentícia: apresenta comprovantes de rendimentos para
comprovação;
Sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de
ação trabalhista: foram pagos honorários advocatícios de R$ 9.848,23, conforme
recibo em anexo, que lhe dá direito às deduções legais.
Foram ainda juntadas aos autos cópias dos documentos que embasaram os
trabalhos da fiscalização (“dossiê”), às fls. 16/39.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Versam os autos sobre deduções indevidas de dependentes, de despesas médicas
e de pensão alimentícia judicial, bem como omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista e compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte.
Sobre as deduções indevidas de dependentes e de despesas médicas e a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, o contribuinte não
traz aos autos elementos capazes de elidi-las, devendo ser mantidas as alterações
a respeito efetuadas pelo lançamento.
O requerente contesta a glosa de dedução de pensão alimentícia judicial,
apresentando às cópias de comprovantes de rendimentos de fls. 14 e 15.
A dedução de pensão alimentícia está prevista nos artigos 4o e 8o da Lei no
9.250/1995, in verbis:
“Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais;”
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.288 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724430/2010-74
3
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;”
Como se depreende dos dispositivos legais supratranscritos, para a dedução de
pensão alimentícia da base de cálculo do imposto de renda, são necessários
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente determinando seu valor e
pagamento da pensão alimentícia.
No curso do procedimento de fiscalização, o interessado foi intimado a apresentar
Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão
alimentícia judicial e respectivos comprovantes de pagamento (Termo de
Intimação Fiscal por cópia à fl. 25), em consonância com a legislação que rege a
matéria.
Em atendimento, o contribuinte apresentou, relativamente à sua união com
Matilde Rodrigues da Silva, cópias de certidão de casamento (fl. 33), de Termo de
Audiência homologando acordo de divórcio (fl. 35), de comunicação de trânsito
em julgado da sentença homologatória do acordo de divórcio para averbação em
cartório (fl. 36), de certidão de divórcio (fl. 32) e de comprovantes de rendimentos
(fls. 27 e 28); apresentou, ainda, cópia de certidão de casamento com Delci
Teresinha Carvalho Nunes (fl. 34). Observe-se que do Termo de Audiência
homologando acordo de divórcio de fl. 35 não consta determinação do juiz a
respeito do pagamento de pensão alimentícia.
Da descrição dos fatos e enquadramento legal que integra a notificação de
lançamento, à fl. 8, consta a seguinte complementação: “Glosa despesa com
pensão alimentícia judicial no valor de R$ 22.970,30 por falta de comprovação de
decisão judicial determinando pagamento de pensão.”
Em anexo à impugnação, o contribuinte reapresentou, às fls. 14 e 15, cópias dos
comprovantes de rendimentos que já haviam sido apresentados à fiscalização (fls.
27 e 28), sem acrescentar decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
determinando o pagamento de pensão alimentícia, cuja ausência motivou a glosa.
Destarte, deve ser mantida a glosa de pensão alimentícia judicial efetuada no
lançamento.
Com relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes
da ação trabalhista no 01014.451/99-0, o impugnante pleiteia que sejam
deduzidos honorários advocatícios no valor de R$ 9.848,23, anexando a cópia de
Nota Fiscal de fl. 13.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.288 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724430/2010-74
4
A Nota Fiscal de Serviço anexada à impugnação, à fl. 13, que já havia sido
apresentada durante o procedimento de fiscalização (fl. 31), refere-se a outro
processo, de no 00081-2004-451-04-00-3, como confirmam pesquisas no site do
TRT-4 juntadas às fls. 48/57 e 58/62 (note-se que houve erro no dígito verificador
do número do processo judicial indicado na Nota Fiscal, que é 3 e não 1).
À fiscalização, o contribuinte apresentara também os recibos de fls. 23 e 24.
Ambos estão sem assinatura. O recibo de fl. 23, referente ao pagamento de
honorários advocatícios do processo no 01014.451/99-0, no valor de R$ 9.232,2,
tem como pagador o próprio escritório de advocacia, em aparente erro de
preenchimento. O recibo de fl. 24 tem como emissor o próprio interessado. Desta
maneira, tais documentos também não fazem prova do pagamento de honorários
advocatícios relativos à ação trabalhista no 01014.451/99-0.
Portanto, os honorários advocatícios cuja dedução o impugnante pleiteia restam
não comprovados.
Conclui-se, assim, que os rendimentos dados como omitidos devem ser mantidos
na base de cálculo do imposto de renda tal como lançados pela fiscalização.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário constituído.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/05/2014, Recurso Voluntário, fl. 71, ao qual anexa sentença judicial referente à
pensão alimentícia e solicita mais prazo para apresentação de recibo dos honorários advocatícios
pagos em ação trabalhista.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
As matérias que sobem a esta turma do CARF para análise e julgamento cingem-se
às infrações lançadas de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de
ação trabalhista e dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.288 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724430/2010-74
5
O ponto controvertido que remanesce após o julgamento na instância de piso,
nesse ponto, é a dedução pretendida pelo recorrente dos honorários advocatícios pagos na ação.
Os dois recibos trazidos foram recusados na DRJ por o recibo de fl. 23, referente ao
pagamento de honorários advocatícios do processo no 01014.451/99-0, no valor de R$ 9.232,2, ter
como pagador o próprio escritório de advocacia, em aparente erro de preenchimento e o recibo
de fl. 24 ter como emissor o próprio interessado.
Em recurso voluntário o contribuinte admite a irregularidade do documento, afirma
que foi solicitado ao emitente outro com os dados corretos e pede mais prazo para sua
apresentação no julgamento administrativo.
Ora, rejeito a solicitação de dilação do prazo, pois a mesma não procede tendo-se
que o recorrente dispôs de trinta dias após a ciência do lançamento para apresentação da
impugnação na DRJ e mais trinta dias da ciência do acórdão da primeira instância para a
interposição do recurso voluntário, o que já lhe garantiu o pleno exercício de seu direito de defesa
e contraditório.
Uma vez não comprovados os alegados pagamentos de honorários, mantenho a
infração lançada de omissão de rendimentos.
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
A glosa efetuada pela Fiscalização da Receita Federal das despesas com pagamento
de pensão alimentícia foi mantida na DRJ por não ter sido apresentada a sentença judicial ou
acordo homologado judicialmente que determinou a obrigação. Não há questionamentos na lide
em relação ao efetivo pagamento dos valores.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte trás aos autos cópia de sentença do TJ
do Rio Grande do Sul confirmando a origem judicial da obrigação (fls. 74 a 82), em apelação cível,
assim ementada:
ALIMENTOS. REDUÇÃO. Para a redução do pensionamento, impõe-se a
comprovação da diminuição nas possibilidades do alimentante ou das
necessidades da alimentada. O fato de o varão ter constituído nova família, por si
só, não enseja alteração no quantum alimentar. Apelo provido e recurso adesivo
desprovido.
Desta forma, entendo que devem ser restabelecidas as deduções de pensão
alimentícia judicial, no valor de r$ 22.970,30.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para que seja restabelecida a dedução de R$ 22.970,30
referentes a pensão alimentícia judicial.
(assinado digitalmente)
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.288 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724430/2010-74
6
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 90
DF CARF MF
Original